Tribunal: TJMT
Processo: 0016988-55.2017.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016988-55.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação indébita Previdenciária, Crimes Previstos no Estatuto do Idoso]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MONACESE GOMES BORGES - CPF: 921.582.771-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA ANTONIA VALENCIA - CPF: 258.150.249-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – APROPRIAÇÃO DE PROVENTOS DE IDOSO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DECLARAÇÕES SEGURAS E COERENTES DAS TESTEMUNHAS – CONSTRANGIMENTO À VÍTIMA – CHANTAGEM - COMPROVANTE DE DEPÓSITO BANCÁRIO – PROVAS SUFICIENTES – ARESTOS DO TJMG E TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

Se
“o conjunto probatório comprova de forma segura a materialidade e autoria do crime de apropriação indébita de idoso atribuída ao apelante, destacando-se [...] os depoimentos de testemunhas e documentos juntados aos autos [...] não há que se falar em absolvição por insuficiência de prova”
(TJDF, Acórdão 1179268, 20140310132337APR).

“O conjunto fático-probatório reunidos nos autos mostra-se o suficiente para sustentar a condenação almejada, pois, é evidente que a
apropriação
dos valores [...] da vítima pelos recorridos [...] pois, usados em proveito deles em prejuízo da ofendida, subsume no tipo descrito no artigo 102 do Estatuto do
Idoso
. ”
(TJMT, N.U 0018573-65.2009.8.11.0042)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0016988-55.2017.8.11.0055 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S): MONACESE GOMES BORGES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por MONACESE GOMES BORGES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (Cód. 250365), que o condenou por apropriação de proventos de idoso a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, em regime semiaberto – art. 102 da Lei 10.741/2003 - (ID 132490679).

O órgão da Defensoria Pública, em virtude de manifestação do apelante em recorrer (ID 132490679 – fls. 258), sustenta que
“toda pessoa acusada de um delito

garante-se, entre outros direitos mínimos [...]a reanálise dos fatos e das provas pela instância superior”
, sem qualquer impugnação de matéria de fato ou de direito.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 132490681– fls 274).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 132490679).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

"Apelação criminal – Apropriação de bens do idoso (Art. 102 da Lei no 10.741/03) – Sentença condenatória – Irresignação do réu – [...] Autoria e materialidade devidamente provadas – As declarações das testemunhas, somadas aos demais elementos de prova, demonstram que o réu apropriou-se de proventos da vítima – Relatos suficientes para a sentença de procedência – Sanção penal aplicada de forma justa e adequada para reprovação e prevenção do crime – Sentença irretocável – [...] Pelo desprovimento do recurso."
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 136206171)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]

De janeiro de 2017 em diante, em dias e horários não especificados, o denunciado MONACESSE GOMES BORGES, vulgo "CÉSAR", com consciência e vontade, de modo a configurar violência doméstica contra a mulher, por diversas vezes, apropriou-se de proventos de propriedade da vitima Maria Antônia Valência, dando-lhe aplicação diversa de sua finalidade. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia MONACESSE GOMES BORGES, vulgo "CÉSAR", como incurso nas disposições do artigo 102, caput, do Estatuto do Idoso, c.c. artigo 61, II, "1" e "h", do Código Penal, por diversas vezes, [...].
”
(José Jonas Sguarezi Junior, promotor de Justiça – ID 132490679)

O Juízo reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“A materialidade delitiva se encontra demonstrada boletim de ocorrência de fl. 10, atestado médico de fl. 15, comprovante de depósito de fl. 26, bem como, pela palavra das testemunhas ouvidas durante a persecução penal. Por seu turno, a autoria também emerge de forma hialina e contundente dos autos. Nesse sentido, vejamos as provas angariadas durante a instrução processual. Com efeito, a testemunha Rosineide Bichoff, filha da vítima, asseverou em Juízo [...].

Com efeito, a testemunha Rosineide Bichoff, filha da vítima, asseverou [...].

De igual modo, a testemunha Arlete Rosângela Bichoff Cavagnollo destacou que [...].

Temos ainda o depoimento prestado em sede inquisitiva pela testemunha Maria Inês de Almeida, funcionária da vítima Maria Antônia à época dos fatos, que corrobora com a versão acusatória, in verbis: [...].

Sobreleva registrar que, conforme mencionado alhures, a palavra das testemunhas auscultadas estão em perfeita sintonia com as demais provas contidas nos autos, formando assim um conjunto harmônico e suficiente para apontar o acusado como o autor do delito ora em apuração. [...]

O réu Monacesse Gomes Borges, por sua vez, negou a autoria delitiva, nos quadrantes extrajudicial e judicial. Contudo, destaca-se que a sua versão não se sustenta diante da farta prova oral colacionada ao processo, indo de encontro com os depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo. [...]

Ex positis, com arrimo nestes fundamentos JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada pela denúncia, para CONDENAR o réu MONACESSE GOMES BORGES, como incurso na prática do crime descrito no art. 102, da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), por várias vezes, em continuidade delitiva. [...]

Tendo em mira que foram diversos delitos praticados em face da sua ex-companheira, dos quais, ao menos duas situações foram efetivamente comprovadas, majoro a pena em 1/6, razão pela qual, fica o réu MONACESSE GOMES BORGES definitivamente condenado à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) diasmulta, no valor de 1/30 do salário mínimo, levando-se em conta a situação econômica do acusado (art. 60, CP). Estabeleço o REGIME SEMIABERTO para cumprimento da pena privativa da liberdade, tendo em vista o que preceitua o art. 33, § 2o, inciso “b” do Código Penal.”
(Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito – ID 132490679)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Rosineide Bichoff, testemunha (ID 132490679 – fls. 36), Arlene Rosângela Bichoff Cavagnollo, testemunha (ID 132490679 – fls. 48), Maria Inês de Almeida, testemunha (ID 132490679 – fls. 52) e o apelante (ID 132490679 – fls. 42).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Rosineide Bichoff, Arlene Rosângela Bichoff Cavagnollo e procedeu-se o interrogatório do apelante (ID 132490679 – fls. 234).

Dito isso, vejamos.

As narrativas de
Rosineide Bichoff e Arlete Rosângela Bichoff, em ambas as fases da persecução penal, são convergentes no sentido de que: 1) a vítima Maria Antônia Valência, com 74 (setenta e quatro) anos de idade, é portadora de Alzheimer e interditada; 2) o apelante/ex-namorado MONACESSE GOMES BORGES, com 34 (trinta e quatro) anos de idade, ligava “insistentemente” na residência da vítima,
“várias vezes durante a madrugada”
, pedindo dinheiro e chantageando-a que ajuizaria uma ação de reconhecimento de união estável
“[...] até ela dar o dinheiro
”; 3) as contas da vítima ficaram atrasadas pois faltou, aproximadamente, R$ 1.000,00 (mil reais), que teria sido entregue ao apelante.

Essas declarações estão em consonância com o depoimento prestado por Maria Ines de Almeida, na fase policial, de que o apelante ia constantemente na residência de Maria Antônia Valência, ficava no portão “insistindo e pedindo dinheiro”, e só teria embora após ela [vítima] lhe passar o dinheiro; por vezes, após ligações do apelante, a vítima saía, em seu veículo, para ir ao banco depositar/sacar dinheiro para o apelante.

A conduta do apelante de obter vantagem econômica com os proventos da vítima está corroborada, ao menos, no recibo de depósito no 027-342676031-4, no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), em nome do apelante [MONACESSE GOMES BORGES], no dia 27.1.2017, em conta corrente, na Caixa Econômica Federal, encontrado na bolsa da vítima, por Rosineide Bichoff e Arlete Rosângela Bichoff, em 10.4.2017.

Se
“o conjunto probatório comprova de forma segura a materialidade e autoria do crime de apropriação indébita de idoso atribuída ao apelante, destacando-se [...] os depoimentos de testemunhas e documentos juntados aos autos [...] não há que se falar em absolvição por insuficiência de prova” (TJDF, Acórdão 1179268, 20140310132337APR, Relator: Demetrius Gomes Cavalcanti, - 24.6.2019).

Nessa linha, anote-se entendimento deste e. Tribunal:

“O conjunto fático-probatório reunidos nos autos mostra-se o suficiente para sustentar a condenação almejada, pois, é evidente que a apropriação dos valores [...] da vítima pelos recorridos [...] pois, usados em proveito deles em prejuízo da ofendida, subsume no tipo descrito no artigo 102 do Estatuto do Idoso. ”
(N.U 0018573-65.2009.8.11.0042, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, - 21.10.2014)

Logo, o pleito absolutório afigura-se improcedente.

Com essas considerações, recurso
conhecid
o, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022